Tribunal: TJDFT
Processo: 0078103-71.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0078103-71.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JAZON ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O À luz do certificado no ID 79718392, renove-se a intimação à parte aderente-recorrida, concedendo-lhe derradeira oportunidade para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a determinação contida no ID 78378864, sob pena de suspensão, nos termos da ADPF 165. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador